Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. REQUISITOS. EXECUÇÃO. ENTREGA DE PRODUTOS HOSPITALARES. RECEBIMENTO. SEM RESSALVAS. SUPERFATURAMENTO. NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese em exame consiste em examinar a presença dos requisitos para a execução de duplicata em razão da discordância da compradora em relação aos produtos hospitalares recebidos e os valores cobrados.
2. Comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível (art. 15, inc. II, da Lei no 5.474/1968).
3. Os documentos coligidos aos autos do processo de execução demonstram a emissão das notas fiscais de entrega de mercadorias devidamente assinadas pelo recebedor. 3.1. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias nelas discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. 3.2. Era da embargante, ora apelante, o ônus de comprovar que não houve a entrega dos produtos hospitalares respetivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.